Tribunal: TJDFT
Processo: 0749905-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0749905-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HEINDE DE SOUSA PEREIRA PACIENTE: GABRIELA DO CARMO OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Em face da certidão de distribuição (ID 78334852), e considerando o meu afastamento, no período de 11 a 14 de novembro de 2025, consoante Processo SEI n. 43248/2025, redistribuam-se os autos com a urgência que o caso requer. Cumpra-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2025 14:41:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator